Tribunal: TJBA
Processo: 0000681-47.2016.8.05.0081
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000681-47.2016.8.05.0081

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE FORMOSA DO RIO PRETO

Advogado(s)
:
TAMARA COSTA MEDINA DA SILVA, RAFAEL DE MEDEIROS CHAVES MATTOS

APELADO: MARINEIDE DA SILVA SERPA

Advogado(s)
:
EMINON DIAS DOS SANTOS FILHO, ERICA JUSMARA DE SOUZA RIBEIRO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JORNADA DE TRABALHO DE SERVIDOR PÚBLICO. OMISSÃO NO ACÓRDÃO QUANTO À IMPOSIÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I.
Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Município de Formosa do Rio Preto contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença concessiva da segurança impetrada por Marineide da Silva Serpa, a fim de assegurar sua permanência no regime de 40 (quarenta) horas semanais, com o pagamento das diferenças salariais e a imposição de multa diária. O embargante aponta omissões quanto à incorporação da jornada, à perda superveniente do objeto e à condenação ao pagamento das custas processuais.

II.
Questão em discussão

2. Discute-se a existência de omissão no acórdão embargado quanto à isenção do Município do pagamento das custas processuais, nos termos do art. 10, inciso IV, da Lei Estadual nº 12.373/2011, bem como a possibilidade de concessão de efeitos modificativos para a correção do dispositivo.

III. Razões de decidir

3. Reconhecimento da isenção legal conferida à Fazenda Pública quanto ao pagamento das custas processuais, nos termos expressos da legislação estadual aplicável.

4. Deferimento dos benefícios da gratuidade da justiça à parte impetrante, com o consequente afastamento da obrigação de ressarcir despesas processuais.

5. Admissibilidade da atribuição de efeitos modificativos aos embargos de declaração, em razão da omissão relevante e de sua influência no desfecho do julgamento.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração conhecidos e providos, para sanar a omissão e excluir a condenação do Município ao pagamento de custas processuais.

Tese de julgamento:

1. Reconhecida a isenção da Fazenda Pública do pagamento de custas processuais, nos termos da legislação estadual aplicável.

2. A concessão da gratuidade da justiça à parte autora afasta a obrigação de ressarcimento de despesas processuais pelo ente público.

Dispositivos legais relevantes citados:

Código de Processo Civil, arts. 98, § 1º, IX, e 1.022; Lei Estadual nº 12.373/2011, art. 10, inciso IV.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
0000681-47.2016.8.05.0081
, em que é embargante MUNICÍPIO DE FORMOSA DO RIO PRETO

e embargado

M
ARINEIDE DA SILVA SERPA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do eminente Relator.

Salvador/BA, 20 de setembro de 2025.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado – Substituto de 2º Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator